Tribunal: TJES
Processo: 5001012-38.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001012-38.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CARMELIA GULARTE MORAES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de ação indenizatória, na qual a parte autora narra, em síntese, ser aposentada, e que ao retirar o seu extrato detalhado do benefício constatou a inclusão de um empréstimo consignado pela modalidade cartão de crédito (contrato de n.º 11665053) sem indicar a data fim dos descontos. Acrescenta ainda que, inicialmente, os descontos eram no valor de R$ 73,42 (setenta e três reais e quarenta e dois centavos), e que atualmente encontra-se no valor de R$ 80,99 (oitenta reais e noventa e nove centavos). Por fim, afirma desconhecer a referida contratação e que recebeu em sua residência um cartão do requerido, sem sua solicitação, encontrando-se bloqueado, razão pela qual propusera a presente ação, pugnando anulação do contrato objeto do feito, pela condenação da requerida à restituição dos valores descontados e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais. Formulou pedido de tutela provisória de urgência, a fim de determinar que a requerida cesse imediatamente os descontos indevidos do contrato de Reserva de Margem Consignável.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para: A) DECLARAR inexistente a adesão ao cartão de crédito consignado, o qual deverá ser cancelado; B) RECONHECER a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte, considerando que a Autora já quitou todo o valor do empréstimo, DECLARAR EXTINTA sua dívida perante o Requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor da Autora em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome. C) CONDENAR o suplicado à devolução de R$ 9.884,78 (nove mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos), já em dobro, referente aos valores descontados em razão do contrato de cartão de crédito objurgado, acrescido de eventual desconto ocorrido após a fatura vencida em 10/06/2023, também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, incidindo juros desde a citação e correção monetária a partir de cada desconto; D) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à Autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ); e E) AUTORIZAR, desde já, a compensação da obrigação de pagamento imposta à parte suplicada com o crédito de sua titularidade (R$ 2.988,92 – dois mil, novecentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos), em consonância com o art. 368 do CCB/02.

3.
Recurso inominado interposto pelo banco requerido,
onde requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, ou subsidiariamente, a compensação dos valores recebidos, sob pena de enriquecimento sem causa.

4. No mérito, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”
.

5. No caso dos autos, embora a parte autora tivesse a intenção de contratação de empréstimo consignado, a mesma não desejou o cartão de crédito consignado. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação.

6. O dano moral encontra-se configurado no caso, uma vez que a parte autora teve contrato de empréstimo indevidamente cadastrado em seu benefício, percebendo redução em sua renda alimentar. Nesse sentido, a quantia exarada de R$3.000,00 encontra-se dentro dos parâmetros do caso concreto, dos votos dessa 2º Turma e do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, de forma que não merece reforma.

7. Em relação ao pedido de compensação dos valores, este já foi autorizado no item E) da sentença recorrida que assim dispôs: “E) AUTORIZAR, desde já, a compensação da obrigação de pagamento imposta à parte suplicada com o crédito de sua titularidade (R$ 2.988,92 – dois mil, novecentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos), em consonância com o art. 368 do CCB/02”.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Condenação do Banco Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)